Tribunal: TJDFT
Processo: 0754638-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754638-67.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO IMPETRANTE: PRISCILA TEIXEIRA DE RESENDE AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PRISCILA TEIXEIRA DE RESENDE em favor de JONATHAN HENRIQUE SAMPAIO BIANGULO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, decorrente da conversão da prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). A liminar foi indeferida, em plantão judicial, pelo eminente Desembargador Cruz Macedo. Ratifico o decisum porque os requisitos da liminar não se fazem presentes. Solicitem-se informações. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador